Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019274-18.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DEUVANIA DE JESUS SOUZA - CPF: 723.260.261-87 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE –

CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer não

tem

legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança pelo qual se requer nomeação, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado em concurso público, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, se não for apresentada prova concreta do pedido de desistência formalizado, sobretudo, diante da possibilidade dos alegados desistentes virem a pleitear o direito à mesma vaga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Deuvânia de Jesus Souza, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consistente na omissão de sua nomeação para o cargo ofertado no concurso público para o qual foi classificada.

Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 22
o
(vigésimo segundo) lugar para o cargo de

Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual foram ofertadas 16 (dezesseis) vagas.

Sustenta que, dentro do prazo de validade do certame, foram nomeados 20 (vinte) candidatos, no entanto, 3 (três) não tomaram posse, motivo pelo qual estas nomeações foram tornadas sem efeito, circunstância que autoriza sua nomeação, pois existe cargo vago em quantidade suficiente para alcançar sua posição.

Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem posicionamento firmado, no sentido de que a desistência de candidato aprovado, durante a validade do certame, gera para o seguinte o direito subjetivo à nomeação, observada a ordem de classificação.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas, no Município de Cuiabá.

Não houve pedido de liminar (id. 108019466).

Embora notificadas (id. 102386456), as autoridades impetradas não prestaram informações (id. 110434964).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 111590476), defendendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina, preliminarmente, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer para figurar no polo passivo do
mandamus
; no mérito, pela concessão da ordem (id. 115292022).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Deuvânia de Jesus Souza, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consistente na omissão de sua nomeação para o cargo de concurso público no qual foi classificada.

Da Ilegitimidade Passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar no polo passivo do
writ
o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e o Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Entrementes, entendo que o Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso é parte ilegítima, uma vez que não foi o responsável pela omissão da nomeação da Impetrante.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, pelo fato de a Impetrante postular na presente ação mandamental a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Turma. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
–
ACOLHIDA
– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).

Diante de tais considerações, acolho a preliminar suscitada pelo órgão ministerial, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e, via de consequência, com relação a este, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, devendo o Mandado de Segurança prosseguir apenas em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

Quanto ao mérito, entendo que a ordem deve ser denegada.

Denota-se do caderno

processual que Deuvânia de Jesus Souza participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 22
o
(vigésimo segundo) lugar para o cargo de

Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual foram ofertadas 16 (dezesseis) vagas, todavia, 20 (vinte) candidatos foram nomeados.

O fundamento do pedido está lastreado na não posse dos 3 (três) candidatos que foram nomeados, aliado ao fato de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no sentido de que o direito à nomeação também se configura na hipótese de haver desistência de candidato melhor classificado.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da segurança, para determinar sua imediata nomeação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, o direito afirmado pela Impetrante se assenta, exclusivamente, na desistência dos candidatos que ocupam posições classificatórias anteriores às respectivas colocações.

Nesse caso, convém esclarecer que, sobretudo na via estreita da ação mandamental, não basta a simples afirmação de que houve a desistência dos candidatos melhor classificados. É necessária a apresentação de uma prova inequívoca daquele ato, haja vista a possibilidade de os ditos desistentes virem, num dado momento, a reclamar as mesmas vagas aqui vindicadas.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado, pessoalmente, acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhecem a existência de direito líquido e certo e determina proceder à nova nomeação.

Aliás, registro que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Portanto, para afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Outrossim, é necessário deixar assentado que é pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vaga para o mesmo cargo para o qual requer nomeação, bem como a ocorrência de preterição, durante o prazo de validade do certame.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Não bastasse isso, verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 15.1, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira. Do ente público. Veja-se:

15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

Vê-se que, por força da regra editalícia transcrita, a Administração não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Nessa esteira, em vista de a Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque está classificada fora do número de vagas ofertadas no edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, que os candidatos aprovados e nomeados, realmente desistiram das vagas e, muito menos, que foi preterido, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e, consequentemente, excluo-o da presente ação mandamental, julgando, em relação a ele, extinto o feito, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009; e, no mérito,
DENEGO

A ORDEM
postulada por Deuvânia de Jesus Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022